Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-25.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação regressiva julgada improcedente e apelo da autora improvido – pretensão da autora embargante de rediscutir o mérito da causa - impossibilidade – ausência de omissão, contradição ou obscuridade – aplicação da multa de 2% do valor da causa ante o caráter protelatório do recurso – art. 1.026, §2o, do CPC/15 - Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.*